Tribunal: TJBA
Processo: 8042057-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042057-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SUPERMERCADO C & S LTDA Advogado(s): JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. INCIDENTE QUE DEMANDA RECOLHIMENTO DE CUSTAS, CONFORME ITEM V, QUADRO I, DA TABELA DE CUSTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, DE 2025. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO NA EXECUÇÃO FISCAL. AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE NO ENDEREÇO COMERCIAL DA AGRAVANTE. PRESUNÇÃO DE CITAÇÃO NÃO ILIDIDA. QUESTÃO SUPERADA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE AOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8042057-08.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.